Tribunal: TJDFT
Processo: 0741138-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LUCIO GUILHERME RODRIGUES (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 170295420, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0009070-47.2015.8.07.0001, proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de retirada da restrição veicular do veículo do agravante/executado. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 51768315), sustenta que se trata de ação de execução de título extrajudicial, que se encontra como objeto de penhora o veículo automotor FIAT/STRADA ADVENTURE CD, ano de fabricação 2013, ano de modelo 2013 (placa JIK-8686), cuja propriedade é do agravante/executado, Lucio Guilherme Rodrigues. Alega que houve o deferimento do pedido de restrição veicular de circulação no automóvel pertencente ao executado, o que está impedindo-o de circular livremente com o seu único veículo que é utilizado para que ele possa se deslocar para realizar os seus tratamentos médico necessários para a sua saúde. Aduz que é essencial que seja retirada a constrição veicular para que a parte executada possa realizar a transferência da propriedade do veículo junto aos órgãos competentes e continue utilizando o seu veículo para se deslocar aos tratamentos que são necessários para a sua saúde. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferido o pedido de retirada da restrição veicular do veículo do agravante/executado e, no mérito, o provimento do presente recurso para confirmar a liminar pleiteada, bem como seja declarada a impenhorabilidade do veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD, ano de fabricação 2013, ano de modelo 2013 (placa JIK- 8686), de propriedade do agravante/executado. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela de urgência para que seja deferida a retirada da restrição veicular do veículo do agravante/executado. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser melhor esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.